Tribunal: STF
Processo: ARE 1178410
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE.



    1.  O agravo interno revela-se manifestamente protelatório, notadamente em função da rejeição dos argumentos na decisão monocrática e da inovação da tese recursal. De modo que se impõe a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015.



    2.  O valor da multa não guarda relação de proporcionalidade com a finalidade a que destina, a saber, resguardar a razoável duração do processo, impondo seja reduzida a sanção aplicada.



    3.  Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para reduzir a multa para 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.